Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a decisão interlocutória de ID 0727018 (dos autos originais), proferida nos autos da ação de conhecimento que move em face de BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu a antecipação de tutela. Em síntese, aduz que não obstante tenha recebido o veículo Hyundai/Creta, placa PAW7713, chassi 9BHGC813BHP018204, da Sra. Jaqueline Mainel Rocha de Macedo, em 24/04/2020, diante da suspensão dos serviços do DETRAN pela pandemia, não conseguiu fazer a transferencia imediata da propriedade. Esclarece que no dia 05/05/2020 a agravada lançou um gravame em nome de terceira pessoa, desconhecida à lide. Argumenta estar presente o fumus boni iures e periculum in mora, pelos prejuízos e limitação ao exercício de propriedade, somado aos prejuízos econômicos, já que está impedida de dispor de um bem de sua propriedade. No mérito, ressalta que o veículo está em sua posse desde 24/04/2020, data da aquisição, e que há provas robustas nos autos que adquiriu o veículo antes do gravame ser lançado. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão atacada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 19346596). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Por exceção, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou, de forma correta, a necessidade de melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa quanto à veracidade das alegações trazidas na inicial, conforme trechos da decisão agravada transcrita a seguir: “Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, verifica-se que os fatos discorridos reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de probabilidade do direito da autora, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada.” No mais, a prudência revela a adequada abertura do contraditório e a verticalização da matéria, para melhor apurar-se. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.